Tribunal: TJDFT
Processo: 0751045-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no âmbito de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 6.414,04, indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução, por ausência dos requisitos legais previstos no art. 919, § 1o, do CPC. O agravante sustentou iliquidez do título, ocorrência de força maior, violação à boa-fé contratual, risco de dano irreparável e impossibilidade de garantia do juízo em razão da concessão da justiça gratuita.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, diante da ausência de garantia do juízo e das alegações de iliquidez do título e situação de força maior.
III. Razões de decidir
3. O art. 919, § 1o, do CPC prevê que os embargos à execução somente poderão receber efeito suspensivo se presentes os requisitos da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
4. A decisão agravada indeferiu o efeito suspensivo com fundamento na ausência da probabilidade do direito alegado, e não exclusivamente pela inexistência de garantia do juízo.
5. As alegações de iliquidez do título, força maior e tentativa de renegociação não afastam a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário, reconhecida como título executivo extrajudicial conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 576).
6. A jurisprudência do tribunal confirma que a concessão de efeito suspensivo exige a presença concomitante dos requisitos da tutela provisória e da garantia do juízo, sendo a sua dispensa admitida apenas em hipóteses excepcionais de manifesta inexigibilidade da obrigação, o que não se verifica no caso.
7. A concessão da justiça gratuita não exime o executado da demonstração concreta da impossibilidade de prestação de caução sem comprometimento da própria subsistência, sendo insuficiente a simples alegação genérica de hipossuficiência.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado/embargante.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919 e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 576.TJDFT, Acórdão no 2079142, 0745739-12.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 10/12/2025, DJe 21/01/2026. TJDFT, Acórdão no 2074661, 0740386-88.2025.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 11/12/2025, DJe 21/01/2026. TJDFT, Acórdão no 2073492, 0741554-28.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 26/11/2025, DJe 21/01/2026.